Tribunal: TJMT
Processo: 1025178-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025178-32.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[NAILDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 103.204.311-34 (JUIZO RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), NAILDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 103.204.311-34 (RECORRIDO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), DEBORAH PIMENTA MARTINS - CPF: 927.218.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – DÍVIDA ATIVA – SEPARAÇÃO/DIVÓRCIO - DOAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE IMÓVEL URBANO
– DÉBITO QUITADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
ITCMD quitado pela impetrante, autoridade coatora reconhece o pagamento do tributo exigido, extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN
.

2. Sentença ratificada em reexame necessário de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por Nailde Alves de Oliveira Costa Vieira,

contra ato da autoridade coatora, na qual o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu a segurança pretendida na inicial, para determinar o afastamento da cobrança do tributo e sua inscrição em Dívida Ativa (id. 102362475)

O ato sentencial foi proferido em 22/07/2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496, inciso II, do CPC/2015.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id 102609954).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto em relatório, cuida-se de Remessa Necessária nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Nailde Alves de Oliveira Costa Vieira onde pretende declarar a cobrança indevida do crédito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendária no 187926/166/68/2017, bem como sua inscrição em Dívida Ativa.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“(...)
A concessão da liminar vindicada para suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso IV do CTN, bem como artigo 7o, inciso III da Lei 12.016/2009. 2. Que sejam julgados procedentes os pedidos para: a) Conceder, em definitivo, a segurança pleiteada para afastar a cobrança do tributo bem como sua inscrição em Dívida Ativa;
(...). (id. 102362455).

O pedido liminar foi deferido (id. 102362461).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações (id. 102362470).

O ato sentencial foi baixado em 22/07/2021, acolhendo o pedido da autora, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"(...) a hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado afastamento da cobrança do tributo bem como sua inscrição em Dívida Ativa.

Partindo de uma minuciosa análise dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Impetrante.

Isso porque, como se denota nos documentos de ID no 9450051 e 9450071, foi exigido da Impetrante em 25.05.2009 o recolhimento do valor de R$ 1.616,00 (um mil e seiscentos e dezesseis reais) referente a um débito de ITCMD, oriundo da doação inter vivos de parte de um imóvel, sendo referido tributo devidamente quitado na data de 26.05.2009, contudo, a autoridade coatora, 08 (oito) anos após a quitação, enviou o Aviso de Cobrança Fazendária no 187926/166/68/2017 visando novamente o seu recolhimento.

Cumpre destacar que sobre a doação recebida pela impetrante incide o ITCD, conforme disposto no art. 1 o do Decreto n° 2.125, de 11 de Dezembro de 2003, que trata do Regulamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, senão vejamos:

Art. 1o O ITCD incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito recebido por:

II – doação a qualquer título.

(...)

§ 4o Para os efeitos deste tributo, considera-se doação, inclusive quando com encargo, qualquer ato ou fato não oneroso, pelo o qual o doador, por liberalidade, transmitir bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio ao donatário, que os aceitará, expressa, tácita ou presumidamente.

Todavia, em análise detida dos documentos acostados, é possível verificar, que o ITCMD foi devidamente pago pela impetrante, logo, não há que se falar em nova exigência de seu recolhimento, ainda mais tantos anos após a sua devida quitação, ou seja, referida cobrança mostra-se ilegal.

Ademais, percebe-se que a própria autoridade coatora reconhece o pagamento do tributo exigido, informando, inclusive, que procedeu com a baixa da Certidão de Dívida Ativa n° 2017479782, conforme se vê no ID no. 10197533.

Portanto, como é sabido o pagamento é uma modalidade de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN, senão vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - O pagamento.

Nesse sentido, convém trazer à baila a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, I DO CPC/73 – SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC./73. (Ap 53450/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016)”.

Nesse diapasão, cabe ressaltar que a cobrança do tributo é indevida, tendo em vista que restou demonstrado e também confirmado pela autoridade coatora o pagamento do tributo exigido, razão pela qual afigura-se ilegal o ato coator.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar o afastamento da cobrança do tributo, objeto dos autos, bem como sua inscrição em Dívida Ativa, em razão do respectivo pagamento, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.”
(id. 102362475).

Consta dos autos que em síntese, que a Impetrante, no ano de 2009, divorciou-se de seu ex-cônjuge e, em razão disso, recebeu em doação 50% (cinquenta por cento) do imóvel urbano situado na Rua 07, quadra 25, no 147, bairro Recanto dos Pássaros, correspondente à parte do imóvel que lhe era devida.

Assevera que foi gerado à época junto à SEFAZ/MT o Protocolo 313280/2009, no dia 11/05/2009, sendo que o Fisco Estadual, por seus agentes fazendários, realizou a avaliação do bem e lançou, no dia 25/05/2009, o valor do tributo a ser recolhido no montante de R$ 1.616,00 (um mil e seiscentos e dezesseis reais), sendo referido valor recolhido no dia seguinte.

Relata que, após oito anos do recolhimento do tributo, a impetrante foi surpreendida ao receber o Aviso de Cobrança Fazendária no 187926/166/68/2017, de 30.05.2017, informando que o débito relativo ao não recolhimento do ITCD referente à doação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel urbano mencionado estaria sendo enviado à Dívida Ativa.

Pontua que apresentou recurso perante a SEFAZ, no dia 22.06.2017, juntando o Laudo de Avaliação-ITCD, o demonstrativo de recolhimento bem como o DAR comprovando o recolhimento do imposto lançado

Assim, o cerne da questão está em dirimir se havia ilegalidade na cobrança em duplicidade do ITCMD referente a doação feita a Requerente.

O ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação é um imposto que tem seus fundamentos jurídicos no artigo 155, I da Constituição da República, bem como nos artigos 35 a 42 do CTN.

É um tributo de competência dos Estados e Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, como se denota nos documentos de id no 9450051 e 9450071, foi exigido da Impetrante em 25/05/2009 o recolhimento do valor de R$ 1.616,00 (um mil e seiscentos e dezesseis reais) referente a um débito de ITCMD, oriundo da doação
inter vivos
de parte de um imóvel, sendo referido tributo devidamente quitado na data de 26/05/2009, contudo, a autoridade coatora, 08 (oito) anos após a quitação, enviou o Aviso de Cobrança Fazendária no 187926/166/68/2017 visando novamente o seu recolhimento.

Do exame dos documentos acostados, é possível verificar, ao que tudo indica, que o ITCMD foi devidamente pago pela Autora, logo, não há que se falar em nova exigência de seu recolhimento, ainda mais tantos anos após a sua devida quitação

Desta feita, destaca-se que Magistrado
a quo
decidiu que a cobrança é indevida: “(...)
Nesse diapasão, cabe ressaltar que a cobrança do tributo é indevida, tendo em vista que restou demonstrado e também confirmado pela autoridade coatora o pagamento do tributo exigido, razão pela qual afigura-se ilegal o ato coator
.” (id. 102362475).

A propósito:

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 7 de junho de 2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022